Tribunal: TJDFT
Processo: 0712253-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0712253-32.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA EMBARGADO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu o recurso inominado por intempestividade. O embargante alega que o recurso inominado foi anexado no prazo. Informa que devido a indisponibilidade no sistema PJe foi incluído em data posterior. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência inequívoca do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95. Na hipótese, o embargante deveria interpor o recurso até o dia 8 de maio de 2023, todavia, o recurso só foi disponibilizado no dia 9 de maio de 2023. Assim, conforme decisão de ID 48087459, o recurso não foi conhecido. Cabe mencionar que conforme o art. 11, §2o do Provimento Judicial Aplicado ao Processo Judicial Eletrônico, as indisponibilidades do PJe serão registradas em relatório de interrupções que pode ser acessado pelo público, onde conterá data, hora da indisponibilidade e sua especificação. O sistema de Monitoramento do TJDFT não identificou indisponibilidades no PJe na data informada. Portanto, não há obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, que adotou o entendimento consolidado no Provimento Judicial Aplicado ao PJe e na Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Assim, conheço, mas rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA